Tribunal: STF
Processo: Rcl 58417
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Ipecaetá, contra ato do Juízo de Conciliação de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo 0001392-82.2018.5.05.0000. 



    O reclamante sustenta, em síntese, a não observância pelo Juízo reclamado do que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275/PB, 387/PI, 437/CE e ADI 1.662, diante da determinação de constrição mensal de 7% do valor bruto do Fundo de Participação Municipal – FPM.



    Nesse contexto, extrai-se da exordial o seguinte relato:



    “(...)



    O Município de Ipecaetá, através do pleito de uniformização dos credores de precatórios, ora tombado sob o nº 0001392-82.2018.5.05.0000, que tramitou perante o Juízo de Conciliação de 2ª Instância – JC2/CEJUSC2 do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região, no dia 06 de novembro de 2018, firmou acordo para pagamento do montante atualizado na época de R$ 9.685.066,48 (nove milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) através do bloqueio do Fundo de Participação Municipal – FPM, em 3% do valor bruto entre o período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020, que acresceria para 7% do valor bruto com inicio em janeiro de 2021 com prazo de cessação indeterminado até a quitação do montante geral. 



    Anteriormente ao acordo celebrado, em audiência ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o Juízo já havia determinado o bloqueio de 3% do valor bruto do FPM até ulterior negociação. 



    Em 18 de novembro de 2021 o Município de Ipecaetá pugnou ao Juízo pela revisão do acordo de pagamento de precatórios, vez que se encontra completamente desamparados de razoabilidade, dificultando a gestão municipal, eis que vem causando enorme impacto econômico às finanças municipais, bem como em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional nº 109/2021, sendo de pronto indeferido pelo Juízo. 



    Em seguida, no dia 01 de dezembro de 2021, o Município de Ipecaetá pugnou pela reconsideração da decisão que indeferiu a revisão do acordo entabulado, sendo mantido pelo Juízo através da decisão exarada em 17 de dezembro de 2021. 



    Desta feita, após breve preleção acerca dos atos processuais ora combatidos, encontra-se esta municipalidade sofrendo constrição mensal de 7% do valor bruto do Fundo de Participação Municipal – FPM, decorrente de um ato despreparado da Gestão anterior, pois sem realizar qualquer estudo de impacto econômico-financeiro firmou acordo muito acima dos limites de possibilidade de pagamento deste ente federativo”. (eDOC 1, pp. 1-2 - ID: 6cf48f20)



    Sustenta, desse modo, que “não poderia o Poder Judiciário ter compelido ao Município Reclamante a submissão de um acordo para bloqueio de percentual bruto do Fundo de Participação Municipal – FPM, sem que houvesse prévia autorização legislativa, em grave afronta ao que preconiza os princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentaria (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF)”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 6cf48f20)



    Argumenta, ainda, que “o convênio firmado através do Poder Judiciário é completamente irregular, desproporcional, e, mais além, utiliza-se como base a Resolução nº 303/2019 do CNJ que choca com a própria Constituição Federal em diversos pontos”.



    Dessa forma, a seu ver, referido acordo “está causando efeitos negativos na ordem financeira desta municipalidade, eis que encontra mensalmente dificuldade em honrar com as despesas essenciais, além das demais, especialmente na saúde e educação”. (eDOC 1, p. 6 - ID: 6cf48f20)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado, determinando a cassação dos efeitos do convênio firmado, bem como a liberação dos valores bloqueados e, ao final, a procedência da reclamação para anular o convênio firmado perante o Juízo reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29 - ID: d3015474)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO(S) BENEFICIÁRIO(S) DA DECISÃO RECLAMADA. EMENDA À INICIAL, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB. 387/PI E 437/CE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 23 - ID: 077d817d)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, o Município reclamante sustenta que o ato reclamado teria violado o decidido por esse Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE e ADI 1.662, diante da determinação de constrição mensal de 7% do valor bruto do Fundo de Participação Municipal – FPM.



    Quanto ao ponto, esclareço que no julgamento das referidas ADPFs, esta Corte assentou que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientou-se ser o regime de precatórios importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, entendeu-se ser aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, bem como ser indevida a constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019)



     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020)



    Já no julgamento da ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2003, esta Corte, examinando a constitucionalidade da instrução normativa que autorizava o sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatórios não incluídos no orçamento e a compatibilidade dessa medida com o ordenamento constitucional então vigente, firmou entendimento de que somente a preterição do direito de precedência daria ensejo à decretação do sequestro. Consta da ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 11/97, APROVADA PELA RESOLUÇÃO 67, DE 10.04.97, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE UNIFORMIZA PROCEDIMENTOS PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS REFERENTES ÀS CONDENAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. 1. Prejudicialidade da ação em face da superveniência da Emenda Constitucional 30, de 13 de setembro de 2000. Alegação improcedente. A referida Emenda não introduziu nova modalidade de sequestro de verbas públicas para a satisfação de precatórios concernentes a débitos alimentares, permanecendo inalterada a regra imposta pelo artigo 100, § 2º, da Carta Federal, que o autoriza somente para o caso de preterição do direito de precedência do credor. Preliminar rejeitada (…)”.



    Cabe esclarecer, mo entanto, que após essa decisão a Emenda Constitucional nº 62/2009, alterou o art. 100, § 6º, da Constituição, autorizando o sequestro de verbas públicas também no caso de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação de débito. O dispositivo passou a contar com a seguinte redação:



    “Art. 100, § 6º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva”.



    Pois bem.



    Verifico que a hipótese versada nos autos não se amolda aos entendimentos assentados nas referidas decisões vinculantes.



    Isso porque consta dos autos que a autoridade reclamada, com o objetivo de garantir o pagamento dos precatórios vencidos, homologou acordo de conciliação firmado entre o Município de Ipecaetá e seus credores, por meio do qual ficou autorizada a constrição de percentual sobre o Fundo de Participação dos Municípios. (eDOC 5 - ID: 770f3272)



    É o que se extrai das informações prestadas, com o seguinte teor:



    “(...) nos autos do Procedimento PetCiv nº 0001392-82.2018.5.05.0000, que tramita perante o PJE de Segundo Grau, no dia 06/11/2018, foi realizada audiência, (...) tendo sido firmado convênio para pagamento dos precatórios pendentes em face do Município de Ipecaetá. Ou seja, o Município passou a pagar parceladamente os precatórios (gize-se, um com o prazo vencido, e outros próximos ao vencimento). 



    Registre-se que, na oportunidade, estavam envolvidos no convênio os precatórios referentes a 4 processos, que totalizavam uma dívida no valor de R$ 9.685.066,48. 



    Para pagamento dos precatórios, foi avençado com a anuência expressa das partes que haveria bloqueios na conta de FPM (Fundo de Participação dos Municípios) em valor correspondente a 3% da cota bruta, a partir do mês de janeiro/2019 até o mês de dezembro/2020, sendo que, a partir de janeiro/2021, o bloqueio seria majorado para 7%, e permaneceria por tempo indeterminado até a quitação dos precatórios envolvidos no convênio. 



     Registre-se que o convênio para pagamento de precatórios é devidamente previsto na Resolução CNJ n. 303/2019, mais precisamente no art. 18, I e II. 



    Ocorre que os aportes ajustados não foram suficientes para a quitação dos precatórios no prazo devido, sendo que o precatório mais antigo (Processo n. 0002044-12.2012.5.05.0194), ocupante da primeira posição na fila cronológica, envolve muitos beneficiários (substituídos processuais pela APLB), e, mesmo após os aportes ajustados conforme acima descrito, apresenta-se uma dívida atualizada, apenas referente ao mencionado feito, no valor de R$ 7.914.789,51. 



    Registre-se que, considerando-se os demais precatórios envolvidos no convênio, a dívida atual é no montante de R$ 8.561.660,12. Os aportes mensais que são realizados desde janeiro de 2021, no importe de 7% da cota de FPM da entidade devedora, correspondem a uma média duodecimal (referência aos meses de junho/2022 a maio/2023) de R$ 160.743,02, que, como dito, não estão sendo suficientes para amortização da dívida de modo a compatibilizar o pagamento tempestivo dos precatórios. 



    Diante da situação apresentada, foram realizadas pelo Juízo de Conciliação de Precatórios diversas audiências (24/05/2022, 25/07/2022, 24/08/2022, 23/09/2022, 07/11/2022 e 19/12/2022) com o objetivo de renegociação do convênio, a fim de se evitar o vencimento dos precatórios posteriores, o que implica, pela regra do art. 19 da mencionada Resolução CNJ n. 303/2019, em hipótese de sequestro do valor necessário à integral satisfação do débito. 



    As tentativas não obtiveram êxito, de modo que, em cumprimento ao convênio anteriormente homologado, repise-se, com a expressa anuência dos representantes do Município e de seu Procurador, continuaram a ser feitos, e ainda o são, os autorizados bloqueios no valor correspondente a 7% da cota de FPM do Município. 



    (...) 



    Deixou, entretanto, o Município devedor de realizar a alocação orçamentária devida, tanto que os precatórios continuam inadimplidos. 



    (...)



    Não se verifica, destarte, violação legal, uma vez que a gestão municipal anterior não criou despesa/dívida, ao contrário, apenas viabilizou o pagamento de forma parcela de dívida já existente, parte dela, repise-se, já vencida e que já tinha de ter sido incluída no orçamento do Município. Portanto, no caso, não há qualquer nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida, visto que o convênio judicial ora impugnado foi celebrado em observância aos ditames legais, inclusive, respaldados pela ulterior Resolução do CNJ 303/2019. 



    (...)



    Não se trata o caso concreto sob análise de paradigma ao tratado na ADPF 275/PB, uma vez que, como dito, os aportes realizados foram objeto de conciliação firmada com a anuência dos representantes do ente público em destaque, bem como dos credores, não se tendo, destarte, violado a qualquer tempo o preceito da separação de poderes, da legalidade orçamentária (porque as dívidas conciliadas, inclusive, já deveriam ter sido incluídas no orçamento do ente municipal), nem dos demais mencionados.



    (...)



    Cabe chamar a atenção para o fato de que a cessação dos efeitos do convênio outrora firmado implicará no imediato encaminhamento dos autos dos precatórios com prazo de pagamento extrapolados para a análise dos pedidos de sequestros neles apresentados, que, conforme previsão do §5º do art. 20, da Resolução CNJ n. 303/2019, alcança não somente o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica. Quanto ao pedido subsidiário apresentado, é de se ressaltar que o valor sugerido sequer será suficiente para a quitação dos ônus decorrentes da atualização dos débitos do Município reclamante, o que, da mesma forma, implicará, por decorrência lógica, no encaminhamento dos pedidos de sequestros já apresentados perante este tribunal. 



    Diante de tudo o que foi acima exposto, e se considerando que as decisões adotadas por este Juízo de Conciliação de Precatórios, no Procedimento em debate, não usurpam a competência da Suprema Corte ou põem em risco a garantia da autoridade de suas decisões, muito antes pelo contrário, foram sempre pautadas na aplicabilidade dos princípios constitucionais e nas diretrizes estabelecidas pelo CNJ na Resolução 303/2019, não se vislumbra preenchimento de requisito indispensável para o cabimento de reclamação, qual seja, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal”. (eDOC 29 - ID:d3015474; grifo nosso)



    Em vista disso, conclui-se não caracterizada, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE e da ADI 1.662, visto que, no caso, o bloqueio de verbas combatido por esta reclamação decorre diretamente de convênio (acordo) espontaneamente celebrado pela Municipalidade para pagamento dos precatórios pendentes.



    Denota-se, portanto, a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO INSCRITOS PARA PAGAMENTO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485/AP E 664/ES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 50.581 AgR, Rel. Min: Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.9.2022)



    “Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifos nossos)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “(...)



    É inconteste que o conteúdo do impugnado decisum passa ao largo do tema discutido na decisão paradigma, inexistindo aderência estrita entre os julgados. 



    Verifica-se que o comando de constrição de verba municipal, deu-se nos moldes da conciliação e no percentual indicado pelo próprio Município de Ipecaetá no acordo por ele firmado. 



    Assim, inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada e as decisões paradigmas. Nesse sentido:



    (...)



    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido da necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação. Exige-se o ajuste exato entre os atos questionados e os julgados paradigmas, ajuste esse que não se constata no caso presente. 



    Não preenchido o requisito da aderência estrita entre as decisões paradigmas e o ato judicial objurgado, não merece ser conhecida a reclamação”. (eDOC 23 - ID: 077d817d, grifo nosso)



    Por fim, convém esclarecer que eventual declaração de nulidade do acordo celebrado no âmbito da Justiça Trabalhista deverá ser perseguida por meio das vias processuais adequadas, não sendo cabível a formulação de tal pedido em sede de reclamação, que, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.20)



    Inadmissível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente